Tribunal: TJDFT
Processo: 0731083-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO PREVJUD, CAGED e CCS. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A pesquisa junto ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED caracteriza medida sem utilidade para o prosseguimento da execução, visto tratar-se de base de dados essencialmente estatísticos sobre o mercado de trabalho formal, não se destinando a dados específicos sobre os vínculos empregatícios de pessoas físicas determinadas. Precedentes.
2. A pesquisa ao PREVJUD é restrita às ações previdenciárias, motivo pelo qual não há aplicabilidade para a busca de bens em execução de título extrajudicial. Precedentes.
3. O CCS-BACEN não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e/ou aplicações. Dessa forma, a medida pretendida pelo exequente não propiciaria qualquer proveito econômico direto para satisfação do crédito exequendo. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido.